Tribunal: TJDFT
Processo: 0745845-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745845-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI MARTINS DE LEMOS JUNIOR AGRAVADO: CENTRAL ODONTOLOGIA GUARA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amauri Martins de Lemos Junior contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará-DF (Id 253769180 do processo de referência), que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Central Odontologia Guará Ltda, processo n. 0710691-47.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela antecipada para desbloquear a penhora de valores em conta bancária conjunta de titularidade do embargante e de esposa, devedora nos autos da execução 0701399-38.2025.8.07.0014. Consignou o juízo de origem a ausência de prova de que os valores bloqueados eram exclusivamente provenientes de proventos do agravante, considerando a existência de depósitos de terceiros via PIX. Concluiu que os documentos juntados pelo embargante não provam a alegada impenhorabilidade, já que não foram juntados extratos indicativos de que cada um dos bloqueios efetivados sobre recursos exclusivamente seus constituiu fato gerador de alguma das situações previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Inconformado agrava o embargante. Em razões recursais (Id 77502933), sustenta que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de salário e que a conta conjunta não descaracteriza a titularidade das quantias ali depositadas. Diz ter direito exclusivo sobre a verba salarial que lhe é paga. Aponta a ilegalidade da decisão recorrida. Diz ter ela atingido patrimônio de terceiro não devedor, sem qualquer demonstração de benefício familiar decorrente da dívida. Argumenta não integrar a relação jurídica que originou a execução. Declara que a penhora compromete sua subsistência, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (art. 1o, III, e art. 6o da CF), bem como o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito pela comprovação de que os valores bloqueados são verbas alimentares. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diz temer que o juízo libere valores a quem poderá não ter, posteriormente, condições de restituí-los. Proclama haver nessa possibilidade risco de que venha a suportar prejuízo irreparável. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o juízo positivo de admissibilidade do recurso interposto, processando-se o agravo, em vista da gratuidade da justiça concedida nos embargos de terceiro; b) seja acolhido em sede liminar o requerimento de suspensão da decisão de Id 253769180 e/ou a concessão da tutela antecipada recursal para afastar a ordem de penhora dos valores em conta do agravante diante da ilegalidade e impenhorabilidade; c) em caso de não deferimento dos pedidos do item b, no mérito seja a r. decisão recorrida reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta onde o agravante recebe seu salário, pelo fundamento do artigo 833, incisos IV e X, do CPC; d) a intimação do agravado para, querendo, se manifestar no presente feito. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 253769180 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Constituem os embargos de terceiro ação de conhecimento que, embora vinculada a outro processo, dito principal, é autônoma em relação a ele e tem por finalidade impugnar o que a doutrina intitula “esbulho judicial”, porquanto atrelado a ato judicial constritivo específico de que originou a ação. Nessa demanda autônoma de impugnação, o objeto da disputa não é voltado ao reconhecimento do direito em si, o que pode até ocorrer de forma parcial, mas à definição de legalidade da constrição judicial cuja anulação é postulada a respeito de pessoa que, nos termos da lei, “possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Por essa razão, a tutela é o “desfazimento ou a inibição” do ato constritivo. Entende a doutrina serem os embargos de terceiro uma ação incidental e de cognição parcial, porquanto objetivamente limitados os contornos fáticos permitidos quanto às matérias nele evocadas, o que se desvela com maior franqueza, inclusive, em relação às matérias passíveis de defesa do embargado, nos termos do art. 680 do CPC. É nesse sentido o ensinamento de Fredie Didier Jr., conforme podemos verificar abaixo: (...) a cognição pode ser parcial e exauriente: a limitação é apenas do quê; quanto às questões que podem ser resolvidas, a cognição é exauriente, de sorte que a sentença (julgado) tem aptidão para produzir coisa julgada material. Ao estabelecer as limitações, o legislador leva em conta: a) as peculiaridades do direito material, e /ou; b) a necessidade de tornar o processo mais célere. Ressalva-se, todavia, o direito de questionar as questões controvertidas excluídas em demanda autônoma. Há o prestígio dos valores certeza e razoável duração do processo, na medida em que se permite o surgimento de uma sentença em um tempo inferior àquele que seria necessário ao exame de toda a extensão da situação litigiosa. São exemplos: a) embargos de terceiro (art. 680, CPC); b) desapropriação. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr.- 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 505) Elucidativas, outrossim, as lições dos Professores Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery a respeito da natureza, objeto e amplitude objetiva da ação. Confira-se (...) Natureza dos embargos. Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser. (...) Objeto dos embargos. Proteção da posse. A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto) e o compromissário comprador têm direito de defender a sua posse por meio dos embargos. Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. (Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 1599-1604 – grifos nossos) No caso, a decisão agravada (Id 253769180 do processo de referência), ao apreciar a impugnação à penhora realizada por meio do sistema Bacenjud, afastou a alegação de impenhorabilidade da verba olvidando, contudo, tratar-se a quantia tornada indisponível de verba depositada em conta conjunta. Isto é, desconsiderou o fato de o numerário não ser, a princípio, exclusivamente de titularidade da devedora. Sobre o tema, registre-se que o saldo mantido em conta conjunta caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade atrai as regras atinentes ao condomínio exsurgindo a presunção de rateio do numerário em partes iguais entre os correntistas. No caso, inexiste prova que possa justificar a não incidência dessa regra geral. Nesse sentido, confira-se tese jurídica firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 12: (...)Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." (...) (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.) Assim, independentemente da discussão acerca da natureza impenhorável, ao menos metade da verba constrita – pertencente, em princípio, à esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta, ora embargante –, não poderia ter sido atingida para fins de pagamento de dívida contraída pela executada; já a outra metade de titularidade da executada, em caso de confirmação presunção relativa de rateio, a ela tão somente seria atribuída legitimidade para discutir acerca de eventual impenhorabilidade, restando, igualmente, despicienda a perquirição da matéria no particular dos embargos de terceiro. Conquanto pertinente indicar a origem salarial da verba constrita para demonstrar sua titularidade, sobressai irrelevante nos embargos de terceiro aduzir fundamentos para justificar eventual impenhorabilidade porque, como dito, os embargos opostos visam a excluir de constrição judicial determinados recursos pela identificação de quem os titularize. Nada mais. Importa somente a titularidade, não a impenhorabilidade, no exame do pedido de desbloqueio de valores formulado em ação autônoma de impugnação. Deveras, não custa relembrar que o cônjuge do devedor, não sendo sujeito da relação jurídica de direito material, é terceiro. Não responde, destarte, pela obrigação estampada no título executivo em que não figura como devedor. Ademais, o processo de execução se refere à obrigação de pagamento em contrapartida aos serviços odontológicos prestados pela parte agravada, de modo a afastar, de pronto, eventual tese no sentido de que foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. Noutro giro, o fato é que, nos termos da tese jurídica fixada no IAC 12 supracitado, mister ser “franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio” (grifo nosso). Nesse contexto, sem que tenha sido concedida oportunidade ao exequente para impugnar as teses suscitadas nos embargos de terceiro a fim de, se o caso, afastar a presunção inicial e elativa de rateio, imprudente, para esse momento processual, deferir a medida liminar vindicada pela parte embargante. No sentido de que inviável a concessão de tutela de urgência quando necessária dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, confira-se julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ. INTERRUPÇÃO PELO PARTICULAR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Os fundamentos apresentados pela parte agravante e o conjunto probatório apresentado até o momento são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. 5. Se a locatária está inadimplente ou se fez ligação clandestina de energia elétrica, a imobiliária deve(ria) adotar os meios legítimos para resolver tal questão, seja por meio de Ação de Despejo ou Ação de Cobrança, seja por notificação à concessionária de energia elétrica sobre as irregularidades, não podendo, por conta própria, o que constituiria exercício arbitrários das próprias razões, interromper o fornecimento de água e luz à parte agravada. 6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2054422, 0725661-94.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) De fato, mesmo considerando a presunção de rateio militar, ao menos parcialmente, em favor da pretensão do agravante, se faz necessária dilação probatória para o deslinde da causa. Lembro ainda que o §3o do art. 300 dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Nesse diapasão, não merece reparo, prima facie, a conclusão na decisão agravada, que razoavelmente não determinou o desbloqueio do montante penhorado via BanceJud, de modo a preservar o bem para eventual execução, enquanto não houver julgamento de mérito nos embargos de terceiro em trâmite perante o juízo de origem. De fato, o levantamento da verba, ainda que parcial, resultaria na possível irreversibilidade da medida, caso, porventura, venha a ser ilidida a presunção de rateio após regular instrução processual, resguardados o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) A propósito, defende o agravante que “o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo configura-se, eis que mantida a decisão, ao menos até o julgamento do mérito recursal, os valores serão liberados via alvará ao agravado e não será possível a devolução, causando maiores gravames ao agravante que não conseguirá manter a si”. Contudo, não há nos autos da execução determinação de liberação de valores, a qual tampouco se afigura como consectário lógico dos atos processuais executórios, considerando a oposição dos embargos de terceiro, notadamente o indeferimento, por ora, do pedido de desbloqueio, nos termos da decisão agravada (Id 253769180 - Pág. 2 do processo de referência). Ademais, embora alegue genericamente suposto comprometimento da subsistência a manutenção do bloqueio da quantia constrita, deixa o agravante de colacionar provas aos autos nesse sentido. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora